Tribunal: TJDFT
Processo: 0715258-26.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715258-26.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIELO S.A. EMBARGADO: RICARDO ALVES RAMOS, RENIER DIAS BORGES DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo de ID 38348883 e julgo prejudicados os embargos de declaração opostos. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator